Tribunal: TJDFT
Processo: 0008125-05.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DO MEIO UTILIZADO PELO AGRAVADO PARA SUA INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (84,32%). VARIAÇÃO DO IPC. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. REAJUSTES SALARIAIS. AUMENTOS CONCEDIDOS COM A MESMA FINALIDADE. LEI DISTRITAL No 117/90. DECRETOS No 12.728/90 e No 12.947/90. INCORPORAÇÃO DOS 84,32% REALIZADA. DIFERENÇAS. PAGAMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. APLICAÇÃO.
1. Não deve ser conhecida a matéria no tocante à fixação dos honorários advocatícios nos termos do que foi decidido pelo STJ no Tema 1076, em razão da inadequação do meio utilizado pela parte, uma vez que suscitada no bojo de suas contrarrazões, e não por meio da interposição do recurso adequado.
2. Pelo princípio da dialeticidade incumbe ao recorrente enfrentar os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão impugnada declinando as razões do pedido de reforma do julgado (art. 1.021, §1o, do CPC).
2.1. Existindo relação entre os argumentos apresentados nas razões recursais e a decisão impugnada, a rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade é medida que se impõe.
3. O STF firmou entendimento no sentido de que o pagamento referente ao reajuste de 84,32% está limitado ao período de vigência da Lei Distrital no 38/1989, que foi revogada pela Lei no 117/90, ou seja, somente é devido até 23/7/1990 (data do advento da Lei Distrital no 117/1990).
4. O art. 2o da Lei no 117/90 estipulou a possibilidade de compensação dos aumentos de remuneração dados, a qualquer título, excetuados os resultantes de implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários.
5. Por meio dos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, publicados após o advento da Lei Distrital no 117/1990, foram concedidos reajustes salariais de 30% e de 81%, respectivamente.
6. Na espécie, observa-se que a incorporação dos 84,32% e o pagamento das diferenças decorrentes de sua inobservância, contemplado o limite temporal concernente ao período de vigência da Lei Distrital no 38/1989, já foi objeto da execução no 3182-7/90 (0003182-96.1998.8.07.0000).
6.1. Apesar de proposta a execução no 075-4/2006 (0000075-63.2006.8.07.0000), relacionada aos meses de janeiro/2001 a dezembro/2005, esta foi extinta na forma do art. 924, III, do CPC, em razão do reconhecimento de inexistência de diferença a ser calculada em favor dos exequentes ao fundamento de que o percentual de 84,32% foi totalmente incorporado em janeiro/1991, o que restou corroborado pela ausência de insurgência por parte destes.
6.2. As prestações cobradas neste feito, relativas ao período de janeiro/2006 a março/2011, são subsequentes e sucessivas ao período pleiteado no cumprimento de sentença no 0000075-63.2006.8.07.0000, estando, portanto, nele abrangidas por força do art. 323 do CPC e, consequentemente, também extintas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.
6.3. Conquanto os exequentes tenham asseverado que o percentual incorporado à sua remuneração em janeiro/1991 não corresponde aos expurgos inflacionários do período de abril a julho/1990, uma vez que o resultado da soma dos percentuais de inflação referentes ao período de abril/1990 a setembro/1990 perfaz 99% e que o reajuste de 81% não equivaleria ao cenário dos expurgos inflacionários em conjunto, olvidaram-se do fato de que os Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90 estabeleceram reajuste salarial de 30% e de 81%, respectivamente. Assim, ainda que levado em consideração o percentual indicado pela referida parte, os reajustes concedidos o excedem.
7. A multa do art. 1.021, §4o, do CPC será fixada quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente em votação unânime.
7.1. “O objetivo dessa multa processual é dissuadir o agravante que abusa do direito de recorrer, fato que configura inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Contudo, a ocorrência de comportamento processual violador ao princípio da boa-fé processual deve ser avaliada caso a caso” (Acórdão 1803848, 07283672120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7.2. Na espécie, os agravantes ajuizaram cumprimento de sentença de percentual já sabidamente incorporado e cujo pagamento das diferenças decorrentes de sua inobservância, relacionado ao período de julho/1990 a 31/12/1990, está em vias de acontecer (autos no 0003182-96.1998.8.07.0000). Ademais, mesmo cientes do resultado da execução no 0000075-63.2006.8.07.0000, os exequentes propuseram a presente execução com lastro no mesmo decisum, o que configura comportamento processual que viola o princípio da boa-fé, reiterando referida conduta com a insistência em relação a pagamento sabidamente descabido.
8. Agravo interno desprovido.